Tribunal: TJDFT
Processo: 0719761-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. CITAÇÃO DO ESPÓLIO EM NOME DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de indicação, para posterior citação, dos herdeiros necessários, em ação de execução fiscal ajuizada contra espólio, diante da inexistência de inventário.
2. O espólio é destituído de personalidade jurídica, apesar de ter legitimidade para integrar a relação jurídica processual como ente despersonalizado. Por essa razão, o espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante, caso exista processo de inventário em curso, nos termos do art. 75, inc. VII, do Código de Processo Civil.
3. Diante da inexistência de espólio e da designação do respectivo inventariante, é necessário observar a quem incumbe a administração da eventual herança, nos termos dos artigos 1797 do Código Civil.
4. Os herdeiros necessários não estão incluídos na ordem dos sujeitos a quem incumbe a administração da herança, pois, logicamente, não podem ser responsabilizados por dívida do espólio sem que antes ocorra a eventual partilha. 4.1. Assim, a citação dos herdeiros necessários não pode ser exigida na presente hipótese, devendo o ato citatório ser promovido de acordo com a ordem indicada no art. 1797 do Código Civil, nos moldes dos artigos 613 e 614, ambos do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.